Tribunal: STF
Processo: ARE 1361117
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL, PREVIDENCIÁRIO. REQUISIÇÃO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. LEI nº 11.960/09. INCIDÊNCIA ATÉ A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO/RPV. REFORMA DO JULGADO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.



    I – De acordo com os recentes entendimentos sinalizados pela Corte Suprema (RE 579431/RS), bem como por esta Corte (Ag. Leg. El nº 2002.61.04.001940-6), conclui-se ser devida incidência de juros de mora desde a data da conta de liquidação até a data da expedição do ofício precatório/requisitório.



    II – De rigor a elaboração de cálculos de liquidação para apuração de saldo remanescente no tocante à incidência dos juros de mora até a data da expedição do ofício precatório/requisitório, afastando-se a extinção da execução.



    III – Em relação ao percentual a ser aplicado, a partir do advento da Lei nº 11.960, de 29.06.09, que em seu artigo 5º alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, estes incidem no mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.



    IV – Apelação da parte autora parcialmente provida” (eDOC 10, p. 5-6)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “b”, “c” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se suposta contrariedade ao precedente firmado no julgamento do tema 96 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 96, fixou a tese de que incidem juros de mora entre a data da apresentação dos cálculos e a expedição da respectiva ordem de pagamento (eDOC 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, na espécie, devem incidir juros de mora entre a data da apresentação dos cálculos e a expedição do precatório. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Procedem em parte as razões recursais.



    Isto porque, no julgamento do RE nº 579431-RS, submetido ao regime de repercussão geral, em que pese não ter sido finalizado, em decorrência de um pedido de vista, certo é que 6 (seis) dos 11 (onze) Ministros que compõem o Órgão Pleno do E. Supremo Tribunal Federal declararam voto, no sentido de que incidem juros de mora em relação ao requisitório principal até a data de sua expedição. 



    Anote-se que, na ocasião do reconhecimento da repercussão geral sobre o tema, estendeu-se a questão também aos precatórios.



    Ademais, consigne-se que a E. 3ª Seção desta Corte, em 26/11/2015, no julgamento do Agr. Leg. El nº 2002.61.01.001940-6, por unanimidade, reconheceu a incidência dos juros de mora no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e a expedição do precatório/requisitório (...)



    Sendo assim, reformulando posicionamento anterior, entendo ser devida a incidência de juros de mora desde a data da conta de liquidação até a expedição do ofício precatório/requisitório.



    Em relação ao percentual a ser aplicado, a partir do advento da Lei nº 11.960, de 29.06.09, que em seu artigo 5º alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, estes incidem no mesmo percentual aplicado à caderneta de poupança, conforme Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal.



    Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação para afastar a extinção da execução e determinar a elaboração de cálculos de liquidação concernente aos juros de mora devidos à parte autora entre a data da conta até a data da expedição do precatório/requisitório, no percentual aplicado à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09)” (eDOC 10, p. 2-4)



    Nota-se, portanto, que o recorrente pleiteia pretensão já reconhecida pelo acórdão recorrido, o que caracteriza manifesta ausência de interesse recursal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Direito Processual Civil. Recurso especial interposto pela União provido em parte. Perda de objeto do recurso extraordinário interposto pela União. Agravo interno da parte adversa do qual não se conhece. Falta de interesse recursal. 1. Patente a falta de interesse recursal do agravante, o qual não foi sucumbente e pleiteia a reforma de decisão em que se negou seguimento ao apelo extremo interposto pela parte adversa. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (RE 1019838 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.10.2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Inocorrente a sucumbência, carece o agravante de interesse recursal. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (RE 631886 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 08.04.2011)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 25 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente